Tribunal: TJES
Processo: 5011404-88.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011404-88.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOADIR RAMOS
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO BANCO, DA NECESSIDADE DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de cobrança indevida c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, por meio da qual alega que estão sendo feitos descontos em seu benefício previdenciário, referente a contrato de refinanciamento de empréstimo consignado nº. 0013302906, contrato com vício de consentimento. Requer, portanto, a declaração de inexistência do negócio jurídico e do débito dele decorrente, com a condenação do recorrido a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário; e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por outro lado, alega o recorrido que o recorrente tinha plena ciência do negócio jurídico celebrado, uma vez que foi assinado eletronicamente, com conferência dos dados do autor e biometria facial (fotografia selfie). Informa ainda que o recorrente recebeu a quantia de R$329,70 e que todos os descontos se efetivaram de acordo com o que foi ajustado entre as partes, razão pela qual devem ser julgados improcedentes os pedidos autorais.

Em sede de sentença (ID 11374338)
, os pedidos autorais foram julgados improcedentes sob o seguinte fundamento:

“[...] Ao analisar os elementos apresentados, resta demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado nº. 0013302906. Conforme documento de ID 48629676, trata-se de um refinanciamento de empréstimo celebrado em 11/03/2024, com liberação de crédito em favor do requerente, conforme se verifica nos extratos bancários do autor (ID 46039015 - pág. 8), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$70,30 (setenta reais e trinta centavos). Observo, ainda, que consta o contrato digital, com todos os dados relativos à operação, confirmando o autor que procedeu a sua regular assinatura (ID 48807233). Embora o autor tenha alegado que a referida contratação ocorreu com vício de consentimento - induzimento a erro, não logrou comprovar tal fato, ônus que lhe cabia (art. 373, inc. I, do CPC).

Ademais, verifico que além dos documentos assinados digitalmente, constam nos autos as cópias dos documentos pessoais do demandante e fotografia enviada para confirmação da identidade, ambos em consonância com os dados do requerente.

Sendo assim, inexistindo elementos que evidenciem irregularidade na contratação, imperioso reconhecer que a contratação do refinanciamento do empréstimo consignado ocorreu de forma regular, sendo legítimos, portanto, os descontos efetuados pela ré no benefício previdenciário do autor, impondo-se a improcedência de todos os pedidos formulados.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 12967921) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Compulsando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que a assinatura digital e a biometria facial comprovariam a regularidade da contratação do contrato de refinanciamento.

Entendo que a sentença merece reforma.

No mérito, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Ademais, trata os autos de situação envolvendo pessoa idosa, cuja imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

Dito isso, entendo que o recorrido não comprovou que o recorrente celebrou, de forma inequívoca, o contrato contestado na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrido, embora o recorrente tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de refinanciamento de empréstimo consignado, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para comprovar que o autor estava ciente de que estava realizando a contratação. Nota-se que a parte recorrente narra na inicial que não solicitou tal contratação. Entendo que as provas juntadas lhe dão razão.

No caso em epígrafe, caberia ao recorrido apresentar gravações de ligações ou de vídeos comprovando a contratação por parte do consumidor, contudo, não foi colacionada, ônus que não desincumbiu. Diante do exposto, reforço que não restou comprovado que o recorrente deu seu consentimento para a contratação do referido refinanciamento.

Não obstante, também entendo que, ainda que o recorrente tenha aderido formalmente ao noticiado refinanciamento, ele o teria feito, ainda que por indução, em seu próprio prejuízo, sem razão bastante, movida talvez por falta de conhecimento da natureza e inevitáveis repercussões do novo acordo então celebrado. É dizer, parece que no caso em apreço o recorrente não quis, verdadeiramente, firmar o contrato de refinanciamento com o recorrido.

Tal conclusão é fruto do que se verifica nos autos. Primeiramente, o recorrente afirma que não tinha ciência de que estava contratando refinanciamento de empréstimo. Afirma que o banco recorrido teria entrado em contato o recorrente informando que havia valores a receber, que pertenciam ao recorrente e que deveria ser depositado, e, a partir dessas informações, o recorrente teria assinado o contrato objeto da lide.

Ainda, o recorrido não demonstrou as razões dessa nova repactuação, que segue sob o desconhecimento aparente do recorrente.

Compulsando os autos, não há comprovação de que o recorrente estivesse em mora com dívida anterior, de modo que o consumidor, do ponto de vista processual formal, não carecia de novos valores de financiamento para liquidação de despesas pretéritas.

É dizer, o banco recorrido deveria ter demonstrado a necessidade do contrato de renegociação em decorrência de eventual atraso na transação anterior, ônus que não se desincumbiu.

Assim, de se concluir que o modelo do negócio econômico em questão sob a forma de refinanciamento bancário, aparentemente desnecessário para o cliente, beneficia apenas o recorrido, em razão da superposição de novos encargos financeiros em decorrência do novo contrato.

Portanto, compreendo que ocorreu falha nos serviços do recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Dessa forma, é devido ao recorrente a devolução dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário em sua forma simples, desde já admitida eventual compensação com valores porventura disponibilizados à parte autora no ato da malsinada contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito desta, em apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto; assim como a abstenção de novas cobranças referentes ao contrato impugnado e o impedimento na inscrição em cadastro de proteção ao crédito.

Entendo que a restituição deve se dar na forma simples pois a restituição em dobro resultaria em enriquecimento ilícito por parte do recorrente, na medida em que o contrato objeto dos autos é fruto de refinanciamento de contrato de empréstimo anterior, cuja contratação é incontroversa nos autos (ao menos não foi objeto de impugnação pelo recorrente).

Ou seja, conforme narrado na contestação, o contrato de refinanciamento foi gerado a partir do contrato nº 11300900 (liquidado a partir do contrato de refinanciamento nº 13302906, objeto da presente ação). O recorrente não nega a contratação do contrato de empréstimo anterior, nº 11300900, razão pela qual entendo ser matéria incontroversa.

Nesse sentido, havendo dívida pretérita ainda não liquidada entre as partes, referente ao contrato nº 11300900, (embora não tenha havido a comprovação da mora a justificar o contrato de refinanciamento nº 13302906), devem as partes retornarem ao
status quo ante
, de modo que, com a declaração de inexigibilidade do débito referente ao contrato de refinanciamento nº 13302906, resta, entre as partes, o contrato de empréstimo nº 11300900.

Em relação aos danos morais, ausente prova de abalo moral que ultrapassa o mero aborrecimento, incabível a condenação por danos morais. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.468/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar a inexistência de débitos entre as partes em relação ao contrato de refinanciamento nº 13302906, discutido nos autos; condenar o recorrido à devolução dos valores que foram indevidamente descontados do benefício previdenciário do recorrente, em sua forma simples, desde já admitida eventual compensação com valores porventura disponibilizados à parte autora no ato da malsinada contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito desta, em apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto; assim como a abstenção de novas cobranças referentes ao contrato impugnado e o impedimento na inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do parcial provimento do recurso.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)